Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DATA DO VÔO ALTERADO UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA AÉREA. SUPERVENIENTE FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS. FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso ao réu se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação, para alegar fatos que deveriam ter sido apresentados anteriormente, somente sendo possível a discussão de matérias essencialmente de direito, tendo em vista a manifesta preclusão.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a verificada a pretensão específica de reforma da decisão, propiciando o contraditório.
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as normas e os tratados internacionais, limitadores da responsabilidade civil das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
4. Se as datas inicialmente previstas tivessem sido cumpridas, marcadas para data anterior à imposição das medidas restritivas pela pandemia, não se verificariam o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor deverá ser aplicado em relação à indenização por dano moral, não incidindo a tarifação estatuída pelas Convenções de Varsóvia e Montreal como limite à reparação material (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020).
6. Resta configurado o dano moral ante a situação de retenção dos passaportes e do comprovante de bagagens pela companhia aérea, afetando os atributos da personalidade dos viajantes e gerando sentimento de desgosto, insegurança e aborrecimento intenso.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida em parte e não provida.